Tribunal: CARF
Processo: 13629.002770/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.002770/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JORGE DAMASCENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MUDANÇA DE MODELO.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Súmula CARF no 86
MULTA DE OFÍCIO. BOA-FÉ.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não
descaracteriza o poder-dever da Administração de lançar com multa de ofício
rendimentos omitidos na declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002770/2008-17
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002770/2008-17

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$636,43 para saldo
de imposto a pagar de R$2.823,08.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
3/7/2008, às fls. 4/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- a administração pública em seus atos deve sempre ter uma motivação e no caso o
Auditor se ateve a indeferir a SRL não informando a base legal, o que por si só eiva de
vicio insanável o despacho e assegura o cabimento do recurso para a segunda instância
administrativa;
- o indeferimento sob a alegação de falta de comprovação é totalmente descabido, uma
vez que a CF/88, assegura a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial, a
ampla defesa e o contraditório;
- não foram analisados os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda
na Fonte, que dariam condão às alegações do impugnante acerca do erro material
apresentado no preenchimento da DIRPF;
- elaborou e entregou sua Declaração de Ajuste Anual, contudo a fonte pagadora INSS,
deixou de fornecer o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, onde constavam os seus rendimentos e o abatimento de pensão
alimentícia da ex-esposa, induzindo-o a erros;
- deve ser cancelado o lançamento, para que o contribuinte possa retificar sua
Declaração e recolher a diferença real devida, com os acréscimos legais, afastando-se a
multa de oficio;
- apresentou toda a documentação solicitada e em momento algum dificultou os
trabalhos, ficando claro que não houve intenção de omitir informações;
- o Conselho de Contribuintes tem prestigiado a verdade material.
, Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o Despacho da Delegacia da Receita
Federal em Coronel Fabriciano e que seja liberado o sistema para que possa retificar sua
DIRPF, com recolhimento da diferença apurada sem aplicação da multa de ofício.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 40/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MUDANÇA DE FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO.
A escolha do modelo a ser utilizado para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual
é uma opção do contribuinte, que se toma uma escolha definitiva após o término do
prazo regulamentar para a entrega do documento.
OPÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DAS DEDUÇÕES.
A opção pelo modelo simplificado implica a substituição das deduções previstas na
legislação tributária pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor dos
rendimentos tributáveis na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de oficio, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação ou conceder desconto não previsto
em lei.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002770/2008-17

RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/9/2010 (fl. 54), a contribuinte, em
13/10/2010 (fl. 55), apresentou recurso voluntário, às fls. 55/61, alegando, em apertado resumo,
que:
- a fonte pagadora INSS não teria fornecido o comprovante de rendimentos no
prazo de entrega da declaração de ajuste, o que o teria induzido a erros no preenchimento de sua
declaração de ajuste.
- após receber o comprovante, teria se dado conta de que o modelo completo seria
mais vantajoso.
- teria apresentado toda a documentação solicitada e em momento algum teria
dificultado o trabalho do Fisco ou tentado omitir informações.
- a jurisprudência do CARF prestigiaria a verdade material.
- ao final, requer o cancelamento do débito fiscal, bem como liberação do sistema
para retificação de sua declaração, com recolhimento da diferença apurada sem aplicação da
multa de ofício.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, constata-se que o contribuinte reproduziu em seu recurso as
mesmas alegações da impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância analisou
todos os pontos na forma devida, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Primeiramente cumpre registrar que o interessado entregou sua Declaração de
Ajuste Anual-DAA, exercício 2007, ano-calendário 2006, original, em
24/04/2007, no modelo simplificado (fls. 16/18).
Cabe elucidar que a escolha do modelo de formulário pelo sujeito passivo torna-
se definitiva com a entrega da Declaração de Ajuste Anual original. A Instrução
Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 57, nesta mesma
direção, estabelece que, em se tratando de declaração de rendimentos de pessoa
física, não será possível a retificação que tenha por objeto a troca de modelo.
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Contribui, ainda, para elucidar a questão, o entendimento exarado pela Receita
Federal por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 24/1996, abaixo
reproduzido:
ADN COSIT n° 24, de 1996:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002770/2008-17

Declara, em caráter normativo, as Superintendências Regionais da Receita
Federal, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não é permitida a retificação da declaração de rendimentos
da pessoa física visando a troca de formulário, quando esse procedimento
caracterizar uma mudança de opção e não erro cometido na declaração.
Depreende-se, dessa forma, que o impugnante, ao entregar, em 24/04/2007, a
declaração no modelo simplificado, exerceu a opção a que se refere o art. 84 do,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual,
dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei n°
9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória n° 1.753-16, de 11 de março de
1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74
a 82 (Lei n°9.250, de 1995, art. 10, §1o)
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento
consumido (Lei n° 9.250, de 1995, art. 10, § 2°).
Em consequência, conforme disposto no § 1o do art. 84 do RIR/1999, acima
transcrito, o desconto simplificado substituiu todas as deduções admitidas,
dentre elas a relativa à pensão alimentícia judicial prevista no art. 78 do
RIR/1999.
Sendo assim, ainda que comprovasse o pagamento da pensão alimentícia, o que
não foi feito nos autos, não pode mais o interessado se utilizar desta dedução na
Declaração de Ajuste Anual, pois, como visto, optou pelo desconto
simplificado.
No que se refere à multa de oficio, cabe salientar que a referida multa foi
aplicada com fundamento no art. 44, inciso I e § 3° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em função do descumprimento da obrigação tributária
principal surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto de renda:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata: (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
(...)
Trata-se, no caso, de penalidade pecuniária de caráter punitivo, calculada
proporcionalmente ao valor do tributo devido e não recolhido. Foi imposta a
multa em procedimento de oficio, no percentual de 75%, em razão de estar
caracterizado o descumprimento da obrigação tributária principal, tudo de
conformidade com a legislação de regência.
Assim, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados
pela autoridade lançadora e julgadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002770/2008-17

(art. 142, parágrafo único da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional-CTN).
Portanto, não há como afastar a exigência da multa de oficio, pois a mesma
decorre de previsão legal, não sendo possível, no âmbito administrativo, reduzi-
la ou cancelá-la por critérios meramente subjetivos, em observância ao princípio
da estrita legalidade.
A titulo de esclarecimentos, cumpre ainda informar que, a despeito do
interessado afirmar que não teve intenção de omitir informações, considera-se
infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco.
Optou o CTN, em principio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não
importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato.
Sobre a solicitação para troca de modelo, acrescento que a matéria já se encontra
pacificada nesta instância de julgamento, tendo sido editada a Súmula CARF no 86, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Por fim, ainda que seja irrelevante para o desfecho da lide, diferentemente do que
o recorrente afirma, não há nos autos qualquer comprovação quanto ao pagamento da pensão,
como destacado na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital